Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O: A ora embargante RFNEVES GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIÁRIA LTDA. opôs embargos de declaração (ID 55200897) sob a alegação genérica de contradição na decisão monocrática por mim proferida, de ID 54865218, que diante da não demonstração dos requisitos exigidos para a concessão de liminar no mandado de segurança, art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, indeferiu a liminar. Sustenta a recorrente contradição por equivocada confusão sobre as pessoas jurídicas e a quem cabe o benefício da imunidade tributária, se a pessoa jurídica desconstituída, com suas cotas-partes divididas, por desintegralização do capital social, ressaltando sua imunidade tributária do ITBI por extinção da Associação que tinha imóveis em seu acervo, desintegralizado após cumprir sua função social, com restituição/divisão de cotas aos associados, tendo a impetrante/recorrente somente recebido a sua cota, não incidindo o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção. Pontua que a norma constitucional foca na pessoa jurídica que está sendo extinta no caso de desintegralização do capital, e não de integralização, configurando contradição, devendo-se avaliar a empresa em extinção, não aquela que receberá o imóvel. Ressalta a extinção de pessoa jurídica com finalidade de construção, e a não incidência de ITBI, Pugna pelo provimento dos aclaratórios, deferindo-se a liminar pleiteada. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do NCPC/15. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico tratar-se de reiteração das mesmas teses já apresentadas em sede recursal, e apreciadas/examinadas na decisão impugnada sob a pseudoalegação de contradição. Demonstra a embargante, à evidência, sua irresignação com o próprio mérito da decisão, o que não configura vício de contradição. Não houve omissão nem contradição na decisão ora impugnada. A contradição apta a ensejar os Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional. Ressalte-se: a contradição impugnável pela via dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Basta uma simples leitura da decisão de ID 54865218 que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Na decisão recorrida, apenas apreciando se demonstrados os requisitos autorizativos do art. 7o, inciso III, da LMS – Lei no 12.016/2009 para sua concessão, indeferida restou a liminar justamente pela não demonstração dos requisitos legais autorizativos. Dessa forma, houve manifestação clara acerca do indeferimento da tutela de urgência requerida por desatendimento – não restarem demonstrados os requisitos do art. art. 7o, inciso III, da LMS – Lei no 12.016/2009, considerados os limites do art. 141, do CPC. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição e obscuridade apenas em menção genérica na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC). Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se a Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão sumária/liminar combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a renovada irresignação buscando reconsideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Assim, como se trata de recurso vinculado (aos vícios previstos no art. 1022, do CPC), DEVE A EMBARGANTE não apenas alegar, mas DEMONSTRAR, EFETIVAMENTE, a ocorrência desses vícios, não sendo suficiente mencioná-los sem demonstrá-los, já que o ônus de provar/demonstrar a ocorrência de um vício alegado é de quem alega (art. 373, I, do CPC). Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento da parte final dispositiva da decisão de ID 54865218. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator